Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR A TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO VEICULAR. RENAJUD. DETERMINAÇÃO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. INVIABILIDADE.
1. A tutela antecipada que impôs o bloqueio ao veículo com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo foi deferida tardiamente, isto é, quando os direitos sobre o automóvel já haviam sido alienados a terceiro, em princípio, regularmente. Ademais, não consta dos autos qualquer elemento concreto indicando que os sucessivos negócios jurídicos estivessem eivados de qualquer causa de nulidade ou anulabilidade, de modo que, presumida a boa-fé dos terceiros envolvidos, forçoso o reconhecimento de sua eficácia.
2. Tais circunstâncias inviabilizam o pedido de alienação judicial do bem, mormente porque atrairia para a controvérsia discussão relacionada a direitos de terceiros de boa-fé, de maneira que a sua conversão em perdas e danos, tal como declarado na sentença, se revela como solução adequada ao caso concreto.
3. Não se afigura viável manter ônus sobre o veículo em função de obrigação titularizada pelo alienante originário, proprietário registral do bem – obrigação da qual, saliente-se, não tinham ciência os adquirentes, pelo que consta dos autos.
4. Além do mais, tendo o recorrido já recebido o pagamento referente à venda dos direitos sobre o veículo, não vislumbro a força coercitiva defendida pela recorrente em relação à manutenção da restrição, a qual serviria apenas para embaraçar a alteração do registro, não produzindo efeitos imediatos quanto à obrigação de pagar estabelecida na sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.